Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO CONSENSUAL. DOAÇÃO UNIVERSAL. DOAÇÃO INOFICIOSA. LEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de doação inoficiosa caracteriza ofensa ao patrimônio dos herdeiros, os quais possuem legitimidade para arguir eventual nulidade no negócio jurídico.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece incumbir à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. À luz dos artigos 549 e 1.789 do Código Civil, é nula a doação que exceder metade do patrimônio entendido como parcela disponível no momento da liberalidade.
4. Ausentes provas hábeis a demonstrar a afetação da legítima ou a doação universal dos bens, inviável o acolhimento de tese na qual se pleiteia a nulidade de acordo de partilha de bens homologado judicialmente.
5. Recurso conhecido, mas não provido.